Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo ora agravante em desfavor de JOSÉ AFONSO TORRES PITOMBEIRA. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau declinou, de ofício, da competência para o Juízo do local de domicílio do réu, ora agravado, determinando a remessa dos autos de origem para “uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF”. Em suas razões recursais, o autor pugnou pela reforma do “decisum a quo”, porquanto “contraria decisão direta do C. Superior Tribunal de Justiça”, razão pela qual requereu seja fixada a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, tem-se que o Agravo de Instrumento merece provimento monocrático, porquanto a decisão ora recorrida se mostra manifestamente contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. De fato, o STJ já se pronunciou no sentido de que a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declarada ex officio, consoante se extrai do enunciado a seguir transcrito, in verbis: “Súmula 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de oficio.” Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, para reformar a decisão agravada, a fim de que a ação originária seja processada e julgada na 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, salvo eventual arguição de incompetência em sede de contestação (art. 337, inciso II, CPC). Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora